Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSO N.: 0707176-22.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. AGRAVADO(A): LUCYVAL DE OLIVEIRA D E S P A C H O Transformo em diligência. Extrai-se dos autos de origem que a parte executada, ora agravante, noticiou a renúncia dos patronos, o que abarca os advogados substabelecidos. O Juízo a quo, na decisão de ID 49482298, determinou sua intimação para regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, reputando que os patronos permaneceriam na qualidade de representantes durante o prazo, desde que necessário para lhe evitar prejuízos. Houve a interposição de agravo de instrumento contra a reportada decisão, reafirmando a renúncia dos patronos (processo n. 0700825-33.2020.8.07.0000). Entretanto, não se vislumbra o atendimento do comando pela parte ora agravante, porquanto o d. magistrado ordenou a juntada do instrumento do mandado no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão ao ID 61504520. Nessa toada, tendo em vista que o mesmo causídico interpôs o presente recurso, intime-se a parte recorrente para que regularize sua representação processual, na forma do art. 76, caput, do CPC. Cumpra-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora